Tribunal: STF
Processo: ARE 1503769
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs agravo (eDoc 243) em face de decisão (eDoc 231) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    O recurso excepcional (eDoc 222), em que se aponta afronta aos arts. 5º, inciso X, e 144, parágrafo 5º, da Constituição Federal, foi interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDoc 200).



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, o Tribunal de Justiça gaúcho apontou os fundamentos pelos quais considerou ilícita a busca pessoal (eDoc 200):



    A testemunha Douglas Scoti Rosa, Policial Militar disse que estavam em patrulhamento e ao chegar no município de São Pedro, os colegas policias contaram que havia um indivíduo que havia vindo de Caçapava do Sul praticar a traficância no local. Contou que entraram na rua e um indivíduo saiu de uma residência e começou a caminhar em direção aos trilhos. Contou que efetuaram a abordagem, tendo sido constatado que os entorpecentes estavam acondicionados em um café da marca Iguaçu. Disse que encontraram celular, dinheiro e balança de precisão. Afirmou que a suspeita para abordagem teria sido as informações prestadas pelos demais colegas policiais (evento 67, VIDEO5). 



    A testemunha Cristian Rodrigues, Policial Militar, narrou que estavam em operação em São Pedro e disse que chegaram ao município e entraram em contato com a autoridade policial local a fim de verificar como está o andamento da criminalidade na região. Salientou que os colegas referiram que havia um indivíduo oriundo de Caçapava do Sul realizando o tráfico de entorpecentes na região. Contou que avistaram o réu saindo da residência, cuja localização havia sido informada pelos colegas anteriormente. Disse que o réu se dirigiu em direção aos trilhos (direção oposta da direção da polícia). Contou que abordaram o réu e identificou que dentro da mochila havia crack fracionado e dinheiro. Salientou que os colegas informaram as características da residência e o endereço, sendo que, posteriormente, ao se aproximarem do local, avisaram o réu saindo deste local que havia sido indicado (evento 67, VIDEO4). 



    A testemunha Willian Bianchin Bortoluzzi, Policial Militar, disse que estava em patrulhamento em São Pedro do Sul com os demais colegas quando receberam a informação de que havia um indivíduo que estava traficando em na rua do fato. Contou que se deslocaram até o local e, a partir das características indicadas efetuaram a abordagem do apelante, em via pública. Contou que foi apreendido dinheiro, balança de precisão, maconha, crack e cocaína. Disse que estava em operação de rotina e todo começo de mês tem reforço nas cidades vizinhas (evento 67, VIDEO3). Contou que os entorpecentes estavam embalados para serem submetidos à venda. 



    Por fim, o réu WHÉLLINGHTON DE FREITAS MARQUES negou a prática delitiva. Disse ser usuário de drogas. Contou que havia recebido um serviço de pinturas na casa e no muro de uma moça, que chamava Débora Fontana, que residia em São Pedro e foi fazer. Disse que em troca iria receber entorpecentes para o seu consumo. Disse que escutou um barulho do lado de fora e, ao olhar pela janela, contou que eram os policias já efetuando a revista. Contou que estava há duas semanas refazendo o muro e pintando o quarto. Salientou que recebia R$ 400,00 pila por semana para a realização do serviço, além de entorpecentes para o consumo pessoal. 



    Conforme se verifica dos relatos acima mencionados, a motivação da abordagem ao réu não restou suficientemente esclarecida nos autos, pois em nenhum momento houve referência nos depoimentos dos policiais sobre qual teria sido a "atitude suspeita" autorizadora da busca pessoal (revista) ao apelante. De se destacar que os policias não presenciaram o apelante realizando qualquer ato de mercância ou qualquer outro delito e atitude suspeita que justificasse a abordagem. 



    Muito pelo contrário, os agentes policiais são categóricos em afirmar que receberam informações de outros colegas da polícia de que um indivíduo estaria traficando na região em determinada localidade. Dito isso, ao se deslocarem ao local, avistaram o agente com as mesmas características dadas pela polícia saindo da residência, momento em que procederem à abordagem e à revista pessoal ao acusado e, posteriormente, encontraram entorpecentes em sua posse. 



    Não desconheço a relevância das informações prestadas pela polícia, no entanto, estas informações não restaram esclarecidas nos autos, tampouco vieram corroboradas por outros elementos probatórios, sendo vistas, então, como denúncia anônima. Nesse sentido, entendo que a denúncia anônima e/ou informações oriundas do setor de inteligência da polícia sem qualquer investigação prévia e/ou campana por si só, não justifica a realização de ações policiais, especificamente à revista pessoal ou veicular sem que haja uma fundada suspeita. (grifei)



    Conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.



    (HC 168.754, ministro Marco Aurélio)



    2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    (HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)



    No caso, pela leitura do acórdão recorrido, o qual consignou que “os agentes policiais são categóricos em afirmar que receberam informações de outros colegas da polícia de que um indivíduo estaria traficando na região em determinada localidade. Dito isso, ao se deslocarem ao local, avistaram o agente com as mesmas características dadas pela polícia saindo da residência, momento em que procederem à abordagem e à revista pessoal ao acusado e, posteriormente, encontraram entorpecentes em sua posse”, verifica-se que não restou caracterizada a justa causa necessária para a busca pessoal, porquanto não houve demonstração de qualquer elemento concreto que corroborasse a denúncia anonima recebida quanto à ocorrência de crime no local. 



    Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, o que afasta a incidência do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte.



    Nesse viés, a título ilustrativo, quando do Julgamento do HC 169.788, cujo redator para o acórdão foi o ministro Alexandre de Moraes, o Pleno desta Suprema Corte fixou orientação no sentido de que:



     Não há ilegalidade na ação de policiais militares que — amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” — ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial. (grifei)



    Entendo, desse modo, que na ausência de demonstração de justa causa ou sequer atitude suspeita do abordado, o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no que toca à necessidade de existência de fundadas razões para justificar a busca pessoal. 



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente